Tribunal: STF
Processo: RMS 35559
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Reynaldo Pereira em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 51):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 553.710/DF - TEMA 394). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VIA MANDAMENTAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 553.710/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 17.11.2016, que "é constitucional a determinação de pagamento imediato de reparação econômica aos anistiados políticos, nos termos do que prevê o parágrafo 4º do artigo 12 da Lei da Anistia (Lei 10.559/2002), que regulamentou o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)".



    2. Consoante os precedentes atuais da Primeira Seção, que o direito líquido e certo apurável nesta via restringe-se ao valor nominal previsto na portaria anistiadora. Eventual controvérsia acerca dos consectários legais (juros e correção monetária) pode ser dirimida em demanda autônoma, sob pena de o presente feito assumir contornos de ação de cobrança (Súmula 269/STF) (MS 22.215/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 4.3.2016; MS 21.456/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 3.3.2016).



    3. Agravo interno não provido.”



    Nas razões do recurso, sustenta que a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento desta Corte, que reconheceu a incidência de juros e correção monetária sobre o valor destinado ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos, nos termos do que decidido no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz que a negativa de pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor da indenização constituiria enriquecimento sem causa da União.



    Argumenta, ainda, que “impedir o anistiado de receber no próprio mandado de segurança o valor atualizado de sua portaria de anistia implica uma imensa perda de tempo e uma violação à garantia da duração razoável do processo” (eDOC 4, p. 76).



    Requer a reforma do acórdão recorrido para assegurar ao impetrante o recebimento dos benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia acrescidos juros e correção monetária.



    A União apresentou contrarrazões alegando a existência de questão prejudicial externa, qual seja, o debate acerca da possibilidade de anulação da anistia após o decurso do prazo decadencial da Lei 9.784/1999, travado nos autos do RE 817.338 (tema 839), o que recomenda o sobrestamento do feito. Sustenta, ainda que a ação mandamental não se presta à reparação de danos patrimoniais ou de mora.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir ao impetrante o recebimento dos valores previstos em sua portaria de anistia acrescidos de juros e correção monetária.



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017, fixou a seguinte tese:



    “I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;



    II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;



    III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte”.



    No que tange à apontada impossibilidade de determinação de incidência de juros e correção monetária em sede de mandado de segurança em virtude das Súmulas 269 e 271, ressalto que a jurisprudência desta Corte tem afastado a incidência de tais enunciados sumulares uma vez que não se trata de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 24.953, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1º.10.2004, RMS 26.881, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2008, RMS 26.947, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2009 e RMS 27.357, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.08.2010. 



    Ademais, saliento que os juros e a correção monetária constituem-se como meros consectários legais da condenação. Neste sentido o RMS 27.094 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.06.2018 e RMS 35.401 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido.” 



    Vejam-se, também, os seguintes julgados: RMS 35.346, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018, RMS 35.418, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018 e RMS 28.502, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente